Tribunal: TJMT
Processo: 1018500-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018500-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO,
AGRAVADO (S): SINDICATO DOS FISCAIS ESTADUAIS DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINFA/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. no 1051110-17.2020.8.11.0041, impetrado pelo Sindicato dos Fiscais Estaduais de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado de Mato Grosso -SINFA/MT, deferiu o pedido de liminar, determinando à autoridade coatora que proceda a reintegração temporária dos servidores representados pelo Impetrante ora Agravado.
De início, o Agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo.
Afirma que, há probabilidade do direito e periculum in mora, sendo este, o fato de que a autarquia pode ter prejudicada a continuidade do serviço público, pois a remoção foi publicada 10/08/2020, mais de um ano da decisão prolatada. Portanto, em seu entender, a reversão da decisão, de maneira inesperada vai causar graves prejuízos a autarquia, pois sequer tem o espaço para lotação dos servidores, conforme pretendido, devido o remanejamento interno realizado.
Garante que, a Coordenadoria de Defesa Sanitária Animal manifestou-se pela viabilidade das remoções, sendo retorno um contrassenso, pois os servidores ficariam ociosos, enquanto o órgão de lotação atual ficaria com grande defasagem, causando um prejuízo a toda sociedade.
Dessa forma, aduz que, demonstrada a coexistência da probabilidade de provimento do recurso, bem como a demonstração do perigo da demora, redunda impositiva a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de que cesse imediatamente a eficácia da decisão agravada, nos termos do Art. 932, II do CPC.
Na sequência, defende que, há ausência de direito líquido e certo, pois, a remoção se deu por interesse público que visa alcançar a melhor destinação dos servidores, com base na supremacia do interesse público sobre o privado.
No tocante a validade do ato, especificamente, quanto ao argumento de que, há vedação de remoção de servidor público durante os 3 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral, alega que, as eleições do ano de 2020 foram municipais, sendo que o INDEA é uma autarquia estadual, não havendo qualquer óbice a remoção com base na referida legislação.
Narra que, no dia 11.08.2020, conforme protocolo no 236170/2020 e comunicação interna no 353/2020/DITEC/INDEA/MT da Coordenadoria de Defesa Sanitária, houve o seguinte comunicado: esta Coordenadoria busca eficiência nas ações e desta forma entende que estes servidores poderão contribuir em outros setores.
Desse modo, acrescenta que, as remoções se deram, devido a preservação da qualidade dos serviços prestados, garantindo assim, melhora na fiscalização, quando se faz necessário o trabalho de manutenção da sanidade do rebanho e, consequentemente, da qualidade dos alimentos, nos termos da Lei complementar no 04/90, artigo 51 e seguintes.
Reforça, ademais, que, outra condição que confere maior viabilidade à execução das remoções é que as mesmas ocorreram em unidades localizadas no mesmo município, no intuito de evitar transtornos de mudança aos servidores, bem como seu custeio por parte da administração.
Ressalta que, remoção de ofício dos servidores ocorreu por meio de ato da autoridade coatora, pois não restou demonstrada ilegalidade, ante o interesse público envolvido, de modo que, as outras falhas apontadas são meras irregularidades, não gerando nulidade do ato administrativo de remoção. Outrossim, a remoção sem a oitiva dos interessados não consiste em vício insanável.
Frisa, ainda, que, a remoção durante o período de licença prêmio não é vedada por lei, apenas em portaria do próprio órgão, não tendo caráter cogente e sim orientativo, sobretudo porque que os efeitos da remoção só ocorrem após o retorno do servidor a atividade.
Por fim, defende que, o servidor público não goza da garantia constitucional da inamovibilidade, podendo ser transferido pela Administração por motivos de conveniência, oportunidade e interesse público, o que é o caso dos autos, que, encontra-se devidamente fundamentado na necessidade dos serviços.
Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para que seja determinada a suspensão do decisum recorrido, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É a síntese.
Decido.
Inicialmente, ressalto que o presente recurso é tempestivo.
Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. no 1051110-17.2020.8.11.0041, impetrado pelo Sindicato dos Fiscais Estaduais de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado de Mato Grosso -SINFA/MT, deferiu o pedido de liminar, determinando à autoridade coatora que proceda a reintegração temporária dos servidores representados pelo Impetrante ora Agravado.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo pretendido deve ser indeferido.
Explico.
A remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local geográfico distinto daquele em que se encontrava até então sediado (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 993). É um ato discricionário que deve ser avaliado pela Administração Pública, embasada nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.
Com efeito, o ato administrativo que implica na remoção ex officio de servidor público deve ser precedido de adequada motivação, de modo a permitir que sejam conhecidas as razões pelas quais exerceu-se a supremacia estatal.
Nesse sentido, pontua Celso Antônio Bandeira de Mello que:
a autoridade necessita referir não apenas a base legal em que se quer estribada mas também os fatos ou circunstâncias sobre os quais se apoia e, quando houver discrição, a relação de pertinência lógica entre seu supedâneo fático e a medida tomada, de maneira a se poder compreender sua idoneidade para lograr a finalidade legal. A motivação é, pois, a justificativa do ato" (Discricionariedade e Controle Jurisdicional, São Paulo, Malheiros Editores, 1992, p. 99).
Em idêntico raciocínio, enfatiza José Santos Carvalho Filho:
Por outro lado, não é lícito ao administrador adotar, à guisa de motivo do ato, fundamentos genéricos e indefinidos, como, por exemplo, 'interesse público', 'critério administrativo', e outros do gênero. Semelhantes justificativas demonstram usualmente o intuito de escamotear as verdadeiras razões do ato, com o objetivo de eximi-lo do controle de legalidade pela Administração ou pela via judicial. A dissimulação dos fundamentos não é o mesmo que praticar o ato por razões de conveniência e oportunidade, fatores próprios dos atos discricionários. Em casos como aquele, portanto, o ato sujeita-se à invalidação por vício no motivo, restaurando-se, em consequência a legalidade ofendida pela manifestação volitiva do administrador. A jurisprudência, acertadamente, tem endossado essa providência. - (Manual de Direito Administrativo, 17a ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007, p. 107).
Muito embora a remoção de ofício, se cuide de discricionariedade do administrador público, o ato administrativo deve ser motivado, sobretudo para possibilitar o controle de eventuais atos ilegais e arbitrários.
No processo administrativo que resultou na remoção dos servidores, de fato, há expressa referência à motivação do ato, com menção de que o ato se fazia no interesse do serviço e conveniência da administração (ID 42166186 – autos originários].
[....] atendendo ao interesse da Autarquia em reforçar o efetivo em suas unidades finalísticas.
Considerando o que consta nos autos, em especial a fundamentação contida às fls. 05/06, em que o coordenador responsável afirma que o setor poderá continuar a desenvolver de forma regular suas atividades mesmo com a remoção dos servidores, vez que o objetivo é priorizar as atividades finalísticas deste instituto; Considerando ainda a manifestação favorável da DITEC (fl. 07), trazendo informações quanto ao efetivo desempenho de atividades finalísticas na Unidade Metropolitana do INDEA, inclusive expondo municípios pertencentes à URS Cuiabá que poderão ser melhor atendidos ampliando-se o efetivo da referida unidade; e, por fim Considerando os termos da manifestação técnica contida às fls. 08/09, demonstrando a possibilidade legal da aplicação do dispositivo da remoção ao presente caso ante o interesse público envolvido; Determino a remoção de ofício dos servidores relacionados na Cl ng 353/2020/DITEC/INDEA/MT (fl. 02) para a Unidade Local de Execução Metropolitana de Cuiabá, com fundamento no art. 51, I, da Lei Complementar n° 04/90. [Destaquei].
Ocorre que, analisando os autos, verifica-se que, o processo administrativo que resultou nas remoções dos servidores, possui vícios atentatórios ao princípio constitucional do devido processo legal, visto que não foi observado os critérios da Portaria n° 63/2017 (Dispõe sobre os critérios de remoção de servidores no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA/MT), dentre eles não foi oportunizado aos servidores removidos o direito de se manifestarem antes da publicação do ato, não foi elaborado portaria com o ato contendo as remoções e conforme demonstrado pelo Impetrante, alguns servidores que gozavam de licença-prêmio também foram removidos, o que fere o disposto no art. 21 da Portaria n° 63/2017.
A propósito, cito trechos do decisum recorrido:
Neste aspecto, do exame preliminar das informações e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para a concessão da medida.
Isso porque, é possível vislumbrar que o processo administrativo que resultou nas remoções determinadas possui, em tese, vícios contrários ao princípio constitucional do devido processo legal.
Considerando a informação de que se trata de servidores estaduais efetivos, aplica-se para fins de remoção, as disposições gerais contidas na Lei Complementar no. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais). O art. 51 de tal legislação dispõe:
Art. 51 “Remoção é o deslocamento do servidor a pedido, observada a lotação existente em cada órgão, no âmbito do mesmo quadro com a sua mudança de sede e só poderá ser feita”:
I – “de uma para outra repartição da mesma Secretaria de Estado”;
II – “de um para outro órgão da mesma repartição”.
A impetrante menciona a Portaria no 63/INDEA/2017 que, de maneira específica, estabelece alguns critérios para ato de remoção de servidores do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA/MT. O art. 6o de referida norma dispõe:
Art. 6o “A remoção de ofício é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público”:
I – “para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou”
II – “por necessidade de serviço público”;
§1o “O ato de remoção deve ser fundamentado, sob pena de nulidade”.
[...]
§3o “O Presidente deve oportunizar ao servidor a ser removido o direito de manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, antes do envio do processo à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Administração Sistêmica do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso para elaboração da portaria e respectiva publicação”.
No caso dos autos, nota-se que não foi oportunizado aos servidores removidos o direito de, previamente, manifestarem-se, antes que o ato fosse publicado, o que fere a norma do § 3o do art. 6o da Portaria no 63/INDEA/2017.
Também não se vê no bojo do processo administrativo a elaboração de Portaria com o ato contendo as remoções, pois, após a decisão do Presidente do Instituto em 13.08.2020, seguiu-se, de imediato, à publicação via DJE, sendo que o dispositivo aludido, além de dispor sobre o direito do servidor ao contraditório, faz referência à necessidade de Portaria antes da publicação.
Ainda neste ponto, verifico que o art. 17 da Portaria no 63/INDEA/2017[1] prevê que, “Deferido ou homologado o pedido de remoção, independente da forma, o Presidente deve encaminhar à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Administração Sistêmica o processo de remoção no prazo de 05 (cinco) dias para confeccionar a portaria de remoção e efetuar a publicação em Diário Oficial do Estado”.
Novamente, em contrariedade à norma supra, não houve elaboração da portaria de remoção.
Ademais, conforme demonstrado pela impetrante, 02 (dois) servidores foram removidos quando ainda estavam em gozo de licença-prêmio, quais sejam: [...]. Por analogia, vale frisar que a Lei Complementar no. 04/1990, em seu art. 101, prevê que “É proibida a transferência e remoção do servidor quando em gozo de férias”.
Para além das razões acima que indicam a violação de direito líquido e certo dos representados, no que diz respeito a possível violação de princípios básicos do devido processo legal, há também, em tese, causa de nulidade absoluta do ato combatido.
O inciso V do art. 73 do Código Eleitoral (Lei no 9.504/97) diz:
“Art. 73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais”:
[...] V – “nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito (...).”
A Resolução no 23.627, de 13 de Agosto de 2020 – do Tribunal Superior Eleitoral (juntada pela impetrante – Id. 42167694 - Pág. 1), instituiu o Calendário Eleitoral das Eleições 2020.
Referida resolução do TSE anota a data de 15 de agosto de 2020, como o marco de 03 meses antes do pleito eleitoral em que passavam a ser vedadas as condutas previstas no art. 73 do Código Eleitoral, dentre elas, a remoção ex officio.
Ora, conforme assinalado em linhas anteriores, a decisão do Presidente do Instituto determinando as remoções se deu em 13.08.2020, em tese, fora do prazo de 03 meses antes do pleito eleitoral.
Por outro lado, o efetivo conhecimento e publicidade das remoções - já que não houve prévia elaboração de Portaria nem ciência ao servidor, teria se dado a partir da publicação da decisão no Diário Oficial de 17.08.2020.
Assim, em questão a ser dirimida no mérito, há possibilidade de que, o ato combatido – considerando-se a data de seu conhecimento via DO – tenha se dado dentro do interstício de 03 meses antes do pleito eleitoral, o que poderá configurar sua absoluta nulidade.
Com efeito, vislumbro a presença do fumus boni iuris.
O periculum in mora é evidente, pois a manutenção do ato atacado permitiria que se prolongue, ainda mais, que os servidores removidos exerçam funções em locais diversos daquele do qual só poderiam ser deslocados mediante ato revestido de legalidade, bem como porque, segundo posto na inicial, a remoção dos servidores pode comprometer a independência técnica na gestão dos programas de defesa sanitária animal do INDEA-MT. [Destaquei].
Sabe-se que para concessão de liminar é necessário, ao mesmo tempo, fundamento relevante e risco de que o deferimento da medida somente ao final do processo resulte sua ineficácia, requisitos esses encontrados no caso em análise, cabendo, assim, a suspensão liminar do ato administrativo impugnado (art. 7°, III), conforme decisão do Juízo de Primeiro Grau.
Portanto, a priori, o Juízo a quo agiu com acerto ao deferir a liminar, porquanto presentes os requisitos necessários à concessão da medida.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300, caput, Código de Processo Civil.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Oficie-se ao Juízo da causa para prestar informações.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpridas tais providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora